Tribunal: STF
Processo: RHC 117096
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA RELATORA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE NEGOU AO RECORRENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A inobservância de norma regimental que determina a distribuição dos feitos de competência originária do Tribunal Pleno a Desembargadores integrantes das Câmaras Cível ou Criminal, conforme a matéria, não implica nulidade da condenação imposta ao recorrente por incompetência da Desembargadora Relatora, integrante de Câmara Cível. 



    II - A alteração promovida no Regimento Interno do TJ/BA não implicou mudança na competência para julgamento da ação penal intentada contra membro do Ministério Público estadual, que continuou sendo do Tribunal Pleno daquela Corte, nos termos do art. 83, X, a, da mesma norma. O que ocorreu foi, apenas, a introdução de regra determinando que a relatoria do feito, não o seu julgamento, compete a Desembargador integrante de órgão fracionário cível ou criminal, conforme o tema. 



    III - Não há falar, portanto, em nulidade absoluta do julgamento por inobservância de regra que alterou a competência em razão da matéria, como quer o impetrante. 



    IV - O entendimento deste Tribunal, de resto, é o de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    V – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes.



    VI – A todos esses fundamentos o juízo ainda acrescentou que a custódia do recorrente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado, por ocasião da primeira condenação, evadiu-se do distrito da culpa.



    VII – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.